Tribunal: TJDFT
Processo: 0005096-15.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005096-15.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO QUANTO À MARIA PERPÉTUA SILVA DO NASCIMENTO A COORPRE noticiou o pagamento do PCT n. 0005674-65.2015.8.07.0000, expedido em favor de MARIA PERPÉTUA SILVA DO NASCIMENTO, e, em razão das partes reconhecerem a satisfação da obrigação, julgo extinta a presente execução quanto à substituída, a teor do artigo 924, inciso II, do CPC. II - ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS Prosseguem na execução os substituídos MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA, MARIA JOSE DE ASSIS DA SILVA, MARIA LUCIA CORREA DA SILVA, MARIA LUIZA SOARES DOS SANTOS, MARIA SILVIA VIEIRA ALVES, MARIA STELA SOARES DE ARAUJO e MARIA ROBSON DA SILVA SOUSA, conforme se extrai da petição do exequente de ID 44978706. O saneamento do feito ocorreu no ID 9695663, oportunidade que foram autorizados os honorários contratuais no patamar de 20% (vinte por cento). A cópia do acordo firmado entre as partes está acostada no ID 9695557. Os honorários à execução foram fixados no ID 39303415. A revogação da suspensão do feito, quanto ao tema 810/STF, foi decidida no ID 30459522. Os EE n. 0012284-59.2009.8.07.000 transitaram em julgado em 29/9/2021 (ID 29551964). Afastou-se a aplicabilidade da lei distrital 3.624/2005 (ID 21211130). Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração de cálculos, conforme cláusulas 6 e 7 do acordo firmado entre as partes (ID 9695557), ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), deferida no ID 9695663, além dos honorários à execução fixados no ID 39303415, incidentes, inclusive, sobre os créditos de servidores anuentes. Destaco que, para cálculos de honorários da execução quanto aos créditos de anuentes, deve-se manter o critério adotado nos cálculos judiciais, ao tempo que homologados e adimplidos. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original;iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 11 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador